Tribunal: TJSP
Processo: 2027543-12.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que referem a omissão no julgamento de Agravo de Instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da solução atribuída ao recurso – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.